Tribunal: TJBA
Processo: 0516903-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516903-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ADRIANO ALMEIDA FONSECA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: DIEGO PEREIRA QUEIROZ e outros Advogado(s):WALSANNE LUSTOSA SANTANA FARIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. ALAGAMENTO EM IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. LEI N.º 14.905/2024. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MODIFICADA, DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por construtora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de alagamento ocorrido em apartamento recém-entregue aos autores, causado pela obstrução da tubulação de esgoto por objeto deixado durante a obra. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da construtora pelo evento danoso, a comprovação dos danos materiais e a caracterização e o quantum da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da construtora por vícios no empreendimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A obstrução da tubulação de esgoto por uma garrafa plástica, deixada durante a construção, caracteriza vício oculto que afasta a alegação de ausência de nexo de causalidade. 4. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais e recibos correspondentes aos móveis danificados pela inundação. O dano moral, por sua vez, é presumido (in re ipsa), pois a situação de encontrar o imóvel recém-adquirido inundado por água de esgoto ultrapassa o mero aborrecimento, violando a paz e a dignidade dos moradores. O valor de R$ 10.000,00 é considerado razoável e proporcional, diante dos fatos comprovados nos autos. 5. Os consectários legais da condenação foram ajustados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para adequá-los à nova sistemática da Lei nº 14.905/2024, que rege a atualização de débitos judiciais, sem que isso configure julgamento desfavorável à parte recorrente (reformatio in pejus). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido, com modificação de ofício dos consectários legais da condenação. Tese de julgamento: "1. A construtora possui responsabilidade objetiva por vício oculto de construção, como a obstrução da rede de esgoto por objeto deixado durante a obra, que resulta em alagamento de unidade imobiliária recém-entregue. 2. O alagamento de imóvel residencial por água de esgoto, danificando móveis novos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. 3. A adequação dos consectários legais aos novos parâmetros da Lei nº 14.905/2024 constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício pelo tribunal." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405, 406 e 618; CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516903-16.2015.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e apelados DIEGO PEREIRA QUEIROZ e outros. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MODIFICANDO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, RELATIVAMENTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO, nos termos do voto condutor.